Tribunal: TJDFT
Processo: 0000350-43.2019.8.07.0004
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA CONDENAÇÃO. ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO. DOLO DIRETO E ESPECÍFICO NÃO VERIFICADO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O crime de denunciação caluniosa previsto no art. 339 do CP consiste em dar causa à instauração de investigação policial, de processo judicial, instauração de investigação administrativa, inquérito civil ou ação de improbidade administrativa contra alguém, imputando-lhe crime de que o sabe inocente.
2. A configuração do crime de denunciação caluniosa demanda a presença do elemento subjetivo do tipo penal, ou seja, exige o dolo direto e específico, que consiste no nítido conhecimento do agente acerca da inocência da vítima da falsa imputação de crime.
3. Ausentes provas suficientes para a demonstração do dolo direto e específico do agente em imputar crime falso a terceiro que sabia ser inocente, a manutenção da absolvição do Apelado é medida de direito e justiça que se impõe.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida.